Tribunal: CARF
Processo: 10865.901146/2018-95
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Paulo Henrique Silva Figueiredo
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2022-10-18
Data de publicação: 2022-11-23

Inteiro teor:
S1-C 3T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10865.901146/2018-95
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1302-006.229 – 1a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
18 de outubro de 2022
Recorrente
LIMER-CART INDÚSTRIA E COM DE EMBALAGENS LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/01/2017 a 31/03/2017
PRELIMINAR
DE
NULIDADE.
AUSÊNCIA
DE
MOTIVAÇÃO.
CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA. INEXISTÊNCIA
Há de se rejeitar a preliminar de nulidade quando comprovado que a decisão
proferida pela autoridade administrativa explicitou com clareza a sua
motivação e a parcela não reconhecida do crédito invocado pelo contribuinte,
possibilitando o pleno exercício do direito de defesa.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar a
alegação de nulidade e, por consequência, em negar provimento ao Recurso Voluntário, nos
termos do relatório e voto do relator.
(documento assinado digitalmente)
Paulo Henrique Silva Figueiredo – Presidente e Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros Marcelo Cuba Netto, Flávio
Machado Vilhena Dias, Ailton Neves da Silva (Suplente convocado), Sávio Salomão de Almeida
Nóbrega, Felliipe Honório Rodrigues da Costa (Suplente convocado) e Paulo Henrique Silva
Figueiredo (presidente). Ausente o Conselheiro Marcelo Oliveira.
Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário interposto em relação a Acórdão da Delegacia da
Receita Federal de Julgamento em Belo Horizonte/MG julgou improcedente a Manifestação de
Inconformidade apresentada pela Recorrente acima identificada.
O presente processo decorre de Declarações de Compensação (DComp) por meio
das quais a Recorrente compensou créditos decorrentes de pagamento indevido ou a maior que o
devido a título de Imposto de Renda da Pessoa Jurídica (IRPJ) referente ao primeiro trimestre do
ano-calendário de 2017 com débitos de sua responsabilidade.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10865.901146/2018-95
Fl. 65
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1302-006.229 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10865.901146/2018-95

O direito creditório invocado foi parcialmente reconhecido, uma vez que o
pagamento apontado na DComp estaria, em parte, alocado ao débito confessado pelo sujeito
passivo, em relação aos referidos tributo e trimestre, conforme detalhado nas Informações
Complementares ao Despacho Decisório da autoridade administrativa.
A Recorrente, após intimada, apresentou Manifestação de Inconformidade na qual
defende a nulidade da decisão administrativa, em razão da ausência de motivação para o não
reconhecimento do direito creditório e inexistência de contraditório em relação a este. Pugnou,
ainda, pela apresentação posterior de provas.
Na decisão de primeira instância, em primeiro lugar, rejeitou-se a possibilidade de
apresentação posterior das provas que deveriam ser apresentadas com a Manifestação de
Inconformidade, em razão de expressa disposição legal. Considerou-se, ademais, que o pedido
de realização de diligência deveria ser considerado não formulado, já que não atendidos os
requisitos previstos na legislação, e deveria ser indeferido, já que prescindível.
Quanto à nulidades alegadas, considerou-as descabidos, posto que não confirmada
a ausência de motivação do Despacho Decisório e em razão de que a falta de intimação prévia
não prejudica do direito de defesa do sujeito passivo. Pelo contrário, haveria explícita
fundamentação para não reconhecimento do crédito invocado, e o litígio em relação a este
somente se instala com a apresentação de Manifestação de Inconformidade contra o Despacho da
autoridade administrativa, a partir da ciência do qual é assegurado o amplo direito de defesa.
Por fim, tratou-se do ônus da prova em relação aos processos que tratam de
DComp e da inexistência de comprovação pela Recorrente de erro nas verificações que
embasaram a decisão da autoridade administrativa.
Após a ciência, foi apresentado Recurso Voluntário no qual a Recorrente reitera a
alegação de nulidade do Despacho Decisório por ausência de motivação, o que a teria impedido
de compreender as razões do não reconhecimento do seu direito creditório e cerceado o seu
direito de defesa.
É o Relatório.
Voto
Conselheiro Paulo Henrique Silva Figueiredo, Relator.
1 DA ADMISSIBILIDADE DO RECURSO
O sujeito passivo foi cientificado da decisão de primeira instância, por meio
eletrônico, em 18 de fevereiro de 2020 (fls. 55/56), e apresentou o seu Recurso, em 16 de março
do mesmo ano (fl. 58), dentro, portanto, do prazo de 30 (trinta) dias previsto no art. 33 do
Decreto no 70.235, de 6 de março de 1972.
O Recurso é assinado por procuradora da pessoa jurídica, devidamente constituída
por procuração eletrônica, conforme consulta efetuada no sistema e-processo.
Fl. 66
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1302-006.229 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10865.901146/2018-95

A matéria objeto do Recurso está contida na competência da 1a Seção de
Julgamento do CARF, conforme Arts. 2o, inciso I, e 7o, caput e §1o, do Anexo II do Regimento
Interno do CARF (RI/CARF), aprovado pela Portaria MF no 343, de 9 de junho de 2015.
Isto posto, o Recurso é tempestivo e preenche os requisitos de admissibilidade,
portanto, dele tomo conhecimento.
2 DA NULIDADE DO DESPACHO DECISÓRIO
A Recorrente suscita, desde a Manifestação de Inconformidade, a nulidade do
Despacho Decisório emitido pela autoridade administrativa. Alega a Recorrente que:
O princípio da motivação dos atos administrativos foi desrespeitado, uma vez que a
autoridade indeferiu a homologação das compensações utilizando como fundamento a
inexistência do crédito, sem qualquer esclarecimento adicional, tendo a decisão de
primeira instância alegado que esta estava fundamentada, com a menção de artigos
genéricos da legislação tributária.
Ora, como pode a recorrente argumentar e apresentar defesa sem saber ao certo por qual
motivo sua compensação não foi homologada?
Logo, inexistindo fundamentação que sustente a decisão da autoridade administrativa,
esta passa a ser nula, por desrespeitar o princípio da motivação dos atos administrativos,
impedindo que a Recorrente apresente uma defesa concreta.
Além do princípio da motivação dos atos administrativos, restou violado o direito a
ampla defesa, pois, como afirmado anteriormente, sem conhecer os motivos pelos quais
sua compensação não foi homologada, a apresentação de qualquer defesa está
prejudicada.
Sendo assim, resta claro que o despacho decisório é completamente nulo, pois não
apresenta fundamentações que permitam a Recorrente compreender por qual motivo sua
compensação não foi homologada e impedindo que esta comprove seu direito ao
crédito, constituindo o cerceamento de defesa.
A referida alegação poderia conduzir, de fato, à anulação do Despacho Decisório,
caso constatada a ofensa ao direito de defesa da Recorrente, na forma do art. 59, inciso II, do
Decreto no 70.235, de 1972.
O exame dos autos e a leitura do Despacho Decisório de fl. 24 e das Informações
Complementares de fls. 25/26, porém, revelam que a autoridade fiscal deixou bem explícitas as
razões pelas quais o direito creditório invocado não estava sendo reconhecido em sua
integralidade: parte do pagamento apontado na DComp, no montante de R$ 388.077,83, estava
alocado ao débito confessado pela Recorrente, para o referido trimestre e tributo, no valor de R$
204.705,90. Deste modo, somente estaria disponível o valor de R$ 183.371,93, conforme
reconhecido na decisão administrativa.
Assim, haveria crédito suficiente para a homologação da compensação declarada
na DComp no 00174.34048.250817.1.3.04-0128 e para a homologação, apenas parcial, daquela
informada na DComp no 29282.48171.261017.1.3.04-3406.
Fl. 67
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1302-006.229 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10865.901146/2018-95

A decisão se encontra, portanto, devidamente fundamentada e a Recorrente teve
garantida a oportunidade de se contrapor, por meio dos recursos cabíveis, às conclusões da
autoridade fiscal.
Rejeito, portanto, a preliminar invocada, que foi a única razão de defesa
apresentada no Recurso Voluntário.
3 CONCLUSÃO
Por todo o exposto, voto no sentido de rejeitar a alegação de nulidade e, por
consequência, em negar provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Paulo Henrique Silva Figueiredo

Fl. 68
DF CARF MF
Original